Tribunal: STF
Processo: RE 1246494
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA COLETIVA. APOSENTADO DO EXTINTO DNER. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.171/2005. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELA ASDNER. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUSPENSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DNER À VANTAGEM REMUNERATÓRIA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ATÉ A REVOGAÇÃO PELO TRF DA DECISÃO SUSPENSIVA. NÃO PROVIMENTO.
    1. Apelação interposta pela exequente, em face de sentença que, à vista de decisão exarada em ação rescisória referente ao título executivo judicial, extinguiu a execução, ao reconhecer a inexigibilidade de sentença coletiva que condenou a UNIÃO a estender aos aposentados e pensionistas do antigo DNER as vantagens remuneratórias decorrentes do plano especial de cargos do DNIT.
    2. A coisa julgada que embasa a execução formou-se nos autos da Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7, movida pela Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER, que teve curso perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    3. Ocorre que foi ajuizada ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo nº 0000333-64.2012.4.01.0000), na qual a 1ª Seção daquela Corte, em sede de agravo regimental, deferiu a antecipação de tutela postulada, para "suspender apenas a obrigação de pagar, até que haja manifestação definitiva do STF acerca da matéria objeto da repercussão geral", decisão que não foi revogada.
    4. Assim, ainda que tenha havido manifestação definitiva do STF (RE nº 677.730-DF) a respeito da matéria em discussão, é preciso que haja, após provocação da parte interessada, tal reconhecimento pelo Juízo que suspendeu a exigibilidade do título, sob pena de descumprimento de ordem judicial com plena validade e eficácia, além de violação do princípio do juiz natural, como vem decidindo esta Corte. Precedentes.
    5. Apelação não provida.
    6. Não provida a apelação, majora-se a condenação da apelante, em honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando a exigibilidade da parcela suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica que justificou o deferimento da gratuidade judiciária, com base no art. 98, § 3º, do CPC/2015” (pág. 57 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput, XXXVI e LXXVIII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem consignou que o título judicial que embasa a execução promovida pela recorrente está suspenso por força de decisão proferida em ação rescisória pelo Tribunal Regional da 1ª Região (Processo nº 0000333-64.2012.4.01.0000). Concluiu, assim, ser inviável o prosseguimento da execução, “sob pena de descumprimento de ordem judicial com plena validade e eficácia, além de violação do princípio do juiz natural, como vem decidindo esta Corte” (pág. 61 do documento eletrônico 2).
    A recorrente, todavia, não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, cingindo-se a alegar ofensa à coisa julgada material, à garantia da razoável duração do processo e a sustentar que 
    “[...] os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da carreira que representam, abrangendo a liquidação e execução dos créditos, independentemente de autorização dos substituídos” (pág. 149 do documento eletrônico 2)
    Desse modo, ante a dissonância entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, incide a Súmula 284/STF na espécie. Nesse sentido, cito o ARE 707.117-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o ARE 876.384-AgR/BA, da relatoria do Ministro Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução. Título executivo judicial. Existência. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Princípios dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.
    4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    5. Agravo regimental não provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator